Tribunal: STF
Processo: ARE 1552814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Clelia Aparecida Soares dos Santos interpõem tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso amparado nos seguintes fundamentos:



    “a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    A agravante discorre sobre a controvérsia e sustenta ter demonstrado a repercussão geral da matéria.



    Pugna a agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.



    Não conheço do agravo regimental.



    Isso porque a recorrente foi intimada da prolação do acórdão recorrido quando já era exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão suscitada no recurso extraordinário, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do AI nº 664.567-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    Dessarte, como assentado na decisão agravada, não basta à parte alegar ser o tema dotado de repercussão geral, sendo ônus exclusivo seu demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica apta a justificar a análise da matéria pelo STF.



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    E, de fato, no tocante a esse ponto, na petição do recurso extraordinário interposto nos autos, se assevera simplesmente o seguinte: 



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 



    3.1. De igual forma, presente o preenchimento, por estas razões do apelo extraordinário, do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, 83º da Constituição Federal, tendo em vista que a aplicação errônea dos dispositivos constitucionais em referência pode ocasionar prejuízos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    3.2. A correta aplicação do instituto da repercussão geral previsto no artigo 102, 83º da Constituição Federal tem enorme relevância jurídica, notadamente se consideramos o número de casos que os Tribunais têm aplicado a sistemática de forma equivocada, fazendo perecer o direito em casos em que o julgamento de prejudicialidade não seria aplicável, pela incorreta análise e subsunção do paradigma. 



    3.3. No contexto apresentado, vê-se que a redução remuneratória da recorrente afeta a estabilidade do funcionalismo público, tendo em vista que toda classe ferroviária é impactada pelo desrespeito ventilado através do objeto da demanda. 



    3.4. Ainda, a consequência lógica da ausência de garantia ao devido reajuste do benefício reclamado desequilibra a dignidade, o poder de compra e a segurança jurídica resultante do trabalho exercido junto aos entes públicos, transcendo o interesse individual da ora recorrente, demandando o posicionamento, em respeito aos preceitos constitucionais invocados, desta Corte. 



    3.5. Desta maneira, evidente que a discussão em tela tem repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    Verifica-se, nesse excerto da petição recursal, que a recorrente não explicitou qual seria a questão efetivamente suscitada no recurso extraordinário e de que modo estaria caracterizada a repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    Reafirmo que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso, o que não se verifica no caso dos autos.



    Além dos precedentes já citados na decisão monocrática, vide os seguintes de igual teor:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 990.523/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (RE nº 1.018.956/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 946.812/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/5/16).



    Anote-se, outrossim, que, de acordo com a consolidada orientação do STF, a apresentação do tópico sobre a repercussão geral no recurso subsequente, como no presente agravo regimental, não é suficiente para suprir a exigência de se demonstrar a repercussão geral da respectiva matéria, uma vez que essa questão deveria ter sido suscitada na petição do recurso extraordinário, tendo-se operado, no ponto, a preclusão. Sobre o tema, vide:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Apresentação na petição de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita. 3. A apresentação da preliminar de repercussão geral na petição do agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário não é suficiente para suprir a exigência, uma vez que deveria ter sido apresentada na petição do apelo extremo, tendo-se operado, no ponto, a preclusão. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 811.108/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/3/15).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente